Tribunal: TJPA
Processo: 0806608-72.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806608-72.2023.8.14.0401

APELANTE: CASSIO RENATO PINHEIRO MARQUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: YURI RICARDO MONTEIRO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. ART. 129, §9º, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por CASSIO RENATO PINHEIRO MARQUES
, contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo Laudo de Lesão Corporal, ID nº 18927540, que atestou a presença de “edema traumático na região zigomática direita e hiperemia na esclerótica de olho direito (canto lateral do olho) e demais elementos de prova, assim como pelo depoimento harmônico da vítima e testemunhas, em juízo, comprovando a autoria do crime, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º; CPP, art. 386, II, III e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CASSIO RENATO PINHEIRO MARQUES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que no dia 09.10.2022, o Sr. MATHEUS RICARDO SOUZA DA SILVA, compareceu à Seccional Urbana de São Brás, comunicando que seu filho
Y. R. M. S.
, de 04 (quatro) anos de idade, foi agredido pelo denunciado, seu padrasto. Que neste dia, por volta das 18h, após a criança ser deixada em sua residência, após visita à sua mãe, JULIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA, notou que a criança estava com o olho direito machucado, ao ser questionada, a criança afirmou que foi o “Tio CÁSSIO” que jogou um brinquedo em seu olho, lhe dizendo que sua mãe lhe pediu para que não falasse sobre o ocorrido. Que não é a primeira vez que o denunciado tem condutas agressivas com a criança”,
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 129, §9º, do CP.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo Laudo de Lesão Corporal, ID nº 18927540, que atestou a presença de “edema traumático na região zigomática direita e hiperemia na esclerótica de olho direito (canto lateral do olho) e demais elementos de prova, assim como pelo depoimento harmônico da vítima e testemunhas, em juízo, comprovando a autoria do crime
.

O réu ouvido em juízo negou a prática delitiva
.

A vítima Y. R. M. S., em juízo, por depoimento especial, declarou que
“tem cinco anos, que uns dias atrás o Cássio jogou uma retroescavadeira no meu olho, que não sabe por que ele fez isso, que uma vez ele me deixou trancado no banheiro, que meu olho ficou muito vermelho, que o Cássio disse para eu não falar para ninguém o que tinha acontecido, que eu tenho que falar né? Senão ninguém vai me ajudar né?, que quem estava na casa era minha mãe, que ela falou para ele não jogar, mas aí ele jogou, que o acusado me trancou no banheiro e me deixou lá até de noite, no escuro, que foi uns dias atrás, que ele fazia brincadeiras de mau gosto, que ele ficava falando que ia embora e depois voltava, que ele fazia minha mãe chorar, que ele não gritava comigo, que não falava não para mim, que ele só me bateu outras duas vezes, que meu avô que me destrancou do banheiro, que o meu avô expulsou ele de lá de casa, que minha mãe não me bate, que meu pai não me bate, que passou 15 dias com meu pai e 3 dias com minha mãe, que a minha madrasta é a tia Renata, que o Júnior e a Giovanna não estavam no dia que o Cássio me machucou, que o acusado não me colocou de castigo olhando para parede, que o meu avô não estava no dia que o acusado jogou a escavadeira em mim, que minha mãe pediu para o eu não contar para o meu pai que o acusado jogou a escavadeira em mim, que as vezes eu ficou com pena dela pois ela chora e fica triste, que depois que o Cássio jogou a escavadeira ele não pediu desculpa e falou para eu não contar nadinha para o papai, que no dia eu fiquei mal e chorei muito, que não fala com o Cássio, que não gosta dele, que continuo indo para casa da minha mãe, que eu tenho medo do Cássio, que meu pai ganhou minha guarda”
.

A testemunha, Juliana Monteiro de Oliveira, genitora da vítima, em juízo disse que “
no dia dos fatos, acompanhou o acusado no trabalho, depois fizeram compras, e à tarde, o acusado foi para barbearia onde trabalha, e a vítima ficou com a genitora até o momento de entregá-la ao genitor, “que não presenciou o fato que o denunciado é acusado, que não viu o filho ferido, que o menino já estava com o machucado no domingo, e explicou que ele sempre foi uma criança agitada, e na noite anterior, quando estava dando banho nele, caiu xampu no olho dele e ele ficou esfregando muito, que o olho dele ficou vermelho e parecia machucado por causa disso, que negou que o acusado, que é seu companheiro, tenha agredido a vítima, tampouco que ele tenha castigado o menino de outra forma, que disputa com o pai da criança a guarda dela e alimentos, que que atribuiu à madrasta da criança os castigos que o menino disse sofrer por parte do acusado, que o pai da criança não tem mais um relacionamento normal com ela, que sua atual companheira a destrata e a pede que não entre em contato com eles, que seu filho contou a ela que o pai teria prometido lhe dar brinquedos e doces se ele falasse todas aquelas coisas, que a relação de seu filho com Cássio é boa, que seu filho tem um brinquedo, uma escavadeira, que nunca presenciou ele sofrendo alguma agressão, que a criança inventou toda a história pois nada daquilo ocorreu, que no dia dos fatos estavam presentes várias pessoas na casa, menos o acusado, pois ele estava trabalhando, que a criança nunca foi trancada no banheiro e nem foi colocada de castigo, que o filho já disse a ela que foi a madrasta que já lhe colocou de castigo e lhe trancou no banheiro.. ”
.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em ausência nem insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025